Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004619-75.2020.8.11.0000
Recorrente : UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrido : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59377985) interposto por UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47424473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.” (Agravo de Instrumento 1004619-75.2020.8.11.0000, Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 56152453).
A parte Recorrente alega, preliminarmente, a homologação de avença nos autos de origem o qual renuncia o direito de discutir o contrato objeto da lide executória, entretanto, aduz que o aresto vergastado viola os artigos 98 e 99, §2o e 3o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pedido de gratuidade foi indeferido com fundamento nos ativos que a empresa possui, contudo, deixando de levar em consideração que tais patrimônios não possuem liquidez, visto se tratarem de unidades prediais ainda não vendidas.
Alega, ainda, violação aos artigos 489, II e 1.022, I e II do Código de Processo Civil, argumentando que no “acórdão dos embargos declaratórios sequer foram examinadas as questões levantadas pelos Recorrentes, limitando-se a proferir decisão obtida de acórdão padrão que respeita fundamentação genérica” acarretando vício “acerca da prova de seu estado de necessidade, vez que já houve ampla produção de prova e prestação de esclarecimentos nesses autos”.
Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (id 59393981). Em relação ao preparo, a certidão de id 59519477 pontua que “o Recurso Especial protocolizado e não foi preparado, pois o objeto do recurso é o indeferimento do pedido da justiça gratuita”.
Sem contrarrazões (id 64163487).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
A controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que “indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito”.
Infere-se das razões recursais que a parte recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, argumentando que o aresto padece de vícios, tendo em vista que o acórdão deixou de apreciar as questões suscitadas no recurso e, também, não analisou as provas previamente produzidas capazes de demonstrar sua hipossuficiência.
No entanto, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a colenda câmara analisou precisamente a questão da hipossuficiência pretendida pela parte Recorrente, o que afasta a alegação dos vícios mencionados neste recurso especial, vejamos (id 47424474):
“De igual modo, no tocante às pessoas físicas, em que pese os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecer que a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, é suficiente para a concessão do benefício, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso, tal como consignado pelo Magistrado a quo, não há prova nos autos da alegada hipossuficiência econômica da empresa agravante, nota-se no (ID. 21375084 – dos autos de origem), que a agravante apresenta Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET em R$ 7.944.558,72 e, no documento (ID. 21375084), o total do ativo como sendo de R$ 12.320.465,54.
Registro ainda, que conforme contrato social (ID. 19057597 – dos autos de origem), 99,54% das quotas da Sociedade Empresária Limitada ora agravante pertencem à Construtora Lopes S/A, e tendo por objeto social a Incorporação de empreendimento de Edifício de imóvel residencial. Ao que se depreende dos autos, o alegado estado de pobreza da agravante não se enquadra no conceito expresso na lei.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 98 e 99, §2o e 3o do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a que a concessão da gratuidade judiciária ensejar comprovação da hipossuficiência, esta demonstrada através de provas produzidas nos autos.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.
3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).
4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII